Tribunal: TJES
Processo: 5016127-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016127-89.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ITAPISO MARMORES E GRANITOS LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. MAIOR APTIDÃO DA CONCESSIONÁRIA PARA PRODUÇÃO DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra decisão que, em sede de ação de restituição de pagamentos indevidos, autorizou a inversão do ônus da prova com fundamento no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A agravante sustenta: (i) inaplicabilidade do CDC à demanda; (ii) ausência de caracterização do agravado como destinatário final; (iii) inexistência de hipossuficiência do consumidor; (iv) limites à atuação do Judiciário frente às normas regulatórias; (v) necessidade de comprovação dos fatos constitutivos pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes. (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, a saber, hipossuficiência do consumidor e verossimilhança das alegações, nos termos do inciso VIIII do art. 6º do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A relação jurídica entre as partes é de consumo, o que atrai a incidência do CDC e impõe responsabilidade objetiva à concessionária pelos defeitos na prestação do serviço e informações insuficientes ou inadequadas, ressalvada a demonstração de excludentes previstas no §3º do art. 14 do CDC.

4)
A inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC exige a presença de pelo menos um dos requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. A análise da existência desses requisitos é prerrogativa do magistrado, que deve fundamentar adequadamente sua decisão.

5)
A hipossuficiência do consumidor, para fins de inversão do ônus da prova, não se restringe ao aspecto econômico, mas abrange a hipossuficiência técnica, caracterizada pela assimetria informacional e técnica entre as partes, conferindo à fornecedora melhores condições de produzir a prova necessária.

6)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido de que a inversão do ônus da prova deve ser determinada quando a parte fornecedora detém melhores condições de demonstrar a regularidade do serviço, como no caso de concessionárias de energia elétrica.

7)
A decisão recorrida se apresenta devidamente fundamentada, alinhada ao entendimento jurisprudencial e em conformidade com a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, que impõe à concessionária o dever de notificar e informar o consumidor em situações de adequação do fator de potência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1) Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas estabelecidas entre concessionária de serviço público e usuário final do serviço.

2) A inversão do ônus da prova, prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC, exige fundamentação judicial que demonstre a presença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.

3) A hipossuficiência técnica do consumidor, caracterizada pela assimetria informacional e técnica entre as partes, justifica a inversão do ônus da prova quando a fornecedora possui melhores condições de produzir a prova necessária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 135 e 136.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 773.171/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.08.2009, DJe 15.12.2009. STJ, REsp 615.553/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07.12.2004, DJ 28.02.2005. TJES, Apelação Cível nº 011170131103, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho (Relator Substituto: Délio José Rocha Sobrinho), Segunda Câmara Cível, j. 04.02.2020, DJe 13.02.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de inversão do ônus da prova, transferindo o encargo processual à concessionária de energia elétrica relativamente ao dever de informação.

De plano, ressalte-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo, portanto, objetiva a responsabilidade da apelada pelos defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, excepcionada tão somente ante a prova de inexistência de falha, de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14, § do Código de Defesa do Consumidor).

Sobre a inversão dos ônus da prova nas ações judiciais envolvendo relação de consumo, dispõe o inciso VIII do art. 6º do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com
a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências;

Exsurge que são dois os pressupostos para a inversão dos ônus da prova em favor do consumidor: quando for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente.

Como a prova é destinada ao juiz que vai proferir o julgamento, cabe a ele, no caso concreto, analisar se estão presentes os referidos requisitos e, caso positivo, inverter os ônus probatórios na lide.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento segundo o qual o magistrado deverá fundamentar a decisão que inverter os ônus da prova, demonstrando com clareza a presença da verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. PRESSUPOSTOS LEGAIS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. CABIMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. [...] 3.
O art. 6º, VIII, do CDC inclui no rol dos direitos básicos do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
. 4.
A expressão "a critério do juiz" não põe a seu talante a determinação de inversão do ônus probatório; apenas evidencia que a medida será ou não determinada caso a caso, de acordo com a avaliação do julgador quanto à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor
. [...] 9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 773.171/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 15/12/2009)

SFH. CONTRATO DE MÚTUO. CLÁUSULA DE COBERTURA PELO FCVS. REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES. PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. [...] 2. As regras do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a que autoriza a inversão dos ônus da prova, são aplicáveis aos contratos de mútuo para aquisição de imóvel pelo Sistema Financeiro de Habitação. 3. Entretanto,
para que seja determinada a inversão do ônus da prova, é mister que o magistrado o faça justificadamente, demonstrando presentes os pressupostos do art. 6º, VIII, do CDC
, o que inocorreu na hipótese dos autos, uma vez que o Tribunal a quo limitou-se a afirmar que, tratando-se de relação de consumo, tem o fornecedor melhores condições de produzir a prova. [...] (REsp 615553/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2004, DJ 28/022/2005, p. 220)

Ademais, consoante jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a inversão do ônus da prova regida pelo inciso VIII do art. 6º do CDC, está ancorada na
assimetria técnica
e informacional existente entre as partes em litígio. Ou seja, somente pelo fato de ser o consumidor vulnerável, constituindo tal circunstância um obstáculo à comprovação dos fatos por ele narrados, e que a parte contrária possui informação e os meios técnicos aptos à produção da prova, é que se excepciona a distribuição ordinária do ônus
”.
1

No caso, a decisão de saneamento fixou como ponto controvertido a
existência de prévia notificação da concessionária à recorrida
para ajustes de adequação do fator de potência, a que aludem os arts. 135 e 136 da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, vigente à época dos fatos:

Art. 135.
A distribuidora deve conceder um período de ajustes para adequação do fator de potência para unidades consumidoras do grupo A
, com duração de 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, quando ocorrer:

I - início do fornecimento; ou

II - alteração do sistema de medição para medição horária apropriada, nos termos do art. 96.

§ 1º A distribuidora pode dilatar o período de ajustes mediante solicitação fundamentada do consumidor.

§ 2º Para as situações de que trata o inciso I, a distribuidora deve
calcular e informar
ao consumidor os valores correspondentes à energia elétrica e demanda de potência reativas excedentes,
sem efetuar a cobrança.

§ 3º Para as situações de que trata o inciso II, a distribuidora deve efetuar a cobrança dos menores valores entre os calculados conforme os arts. 96 e 97, informando ao consumidor os valores correspondentes à energia elétrica e demanda de potência reativas excedentes que passarão a ser efetivados nos termos do art. 96.

Art. 136º.
A distribuidora deve conceder um período de ajustes para adequação do fator de potência para unidades consumidoras do grupo B
no início da medição da energia reativa para fins de faturamento, com duração mínima de 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, objetivando permitir a adequação da unidade consumidora.

§ 1º
A distribuidora deve cientificar o consumidor por escrito quanto às características e finalidades do período de ajustes
, do limite para o fator de potência e sobre a possibilidade de cobrança em caso de ultrapassagem do limite permitido.

§ 2º Durante o período de ajustes, devem ser informados ao consumidor, mas não cobrados, os valores correspondentes à energia elétrica reativa excedente que seriam efetivados.

§ 3º A distribuidora pode dilatar o período de ajustes mediante solicitação fundamentada do consumidor.

A inversão do
onus probandi
decorre da hipossuficiência técnica do consumidor e da

maior
aptidão da a
gravante
para produção da prova
, conforme se extrai do seguinte precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. [...] TROCA DE MEDIDOR DE ENERGIA. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA INCOMPATÍVEIS COM O CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. NECESSIDADE DE REFATURAMENTO. [...] II. Mérito:
A hipossuficiência prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, apta a autorizar a inversão do ônus probatório não se restringe ao aspecto econômico-financeiro, possuindo ainda uma vertente técnica, ou seja, quando uma Parte possui melhores condições de produzir determinada prova
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170131103, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

Por conseguinte, a decisão recorrida que transferiu o ônus à
EDP
está estabelecida à luz dos parâmetros legais e alinhada à jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece reparos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
REsp 720.930/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 09/11/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Sessão de 17 a 21.03.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.